Tribunal: STJ
Processo: 0011539-39.2022.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648477 - PR (2024/0187613-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR075954
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES: LEITURA DA
DENÚNCIA AO POLICIAL TESTEMUNHA, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
SILÊNCIO, NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA
REFORMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste nulidade na leitura da denúncia ao policial, sendo pacífico o
entendimento de que não há vedação ao acesso, por parte dos policiais,
aos elementos constantes nos autos, especialmente quando participaram
da investigação, não se verificando, ademais, qualquer prejuízo à defesa.
3. A tese de violação ao direito de silêncio foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que reconheceram ter sido garantido ao réu o pleno exercício de
sua autodefesa.
4. O acolhimento da tese defensiva exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte quanto à validade da autorização para ingresso no domicílio,
afastando a alegada ilicitude das provas.
6. Incidência da Súmula 83 do STJ em relação à tese de violação ao
domicílio e à credibilidade do depoimento policial.
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47923765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 73167a77-0ac7-403c-a5b6-63b16029ccd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 73167a77-0ac7-403c-a5b6-63b16029ccd6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648477 - PR (2024/0187613-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR075954
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES: LEITURA DA
DENÚNCIA AO POLICIAL TESTEMUNHA, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
SILÊNCIO, NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA
REFORMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste nulidade na leitura da denúncia ao policial, sendo pacífico o
entendimento de que não há vedação ao acesso, por parte dos policiais,
aos elementos constantes nos autos, especialmente quando participaram
da investigação, não se verificando, ademais, qualquer prejuízo à defesa.
3. A tese de violação ao direito de silêncio foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que reconheceram ter sido garantido ao réu o pleno exercício de
sua autodefesa.
4. O acolhimento da tese defensiva exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte quanto à validade da autorização para ingresso no domicílio,
afastando a alegada ilicitude das provas.
6. Incidência da Súmula 83 do STJ em relação à tese de violação ao
domicílio e à credibilidade do depoimento policial.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu o
agravo em recurso especial manejado por FABIO LUCAS DA SILVA, com fundamento
no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (Apelação Criminal n.
0011539-39.2022.8.16.0173).
A decisão agravada foi proferida pelo Desa. Joeci Machado Camargo, 1a.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no seguinte sentido (e-
STJ fls. 971/977):
“Da análise do presente recurso raro, denota-se que o recorrente se limitou a
reiterar os argumentos expendidos no Apelo. Com efeito, deixou de infirmar,
de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo E.
Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação criminal,
razão pela qual, se aplica ao caso, o teor da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
Neste sentido:
2. A ausência de combate específico de fundamento, por si só, suficiente
para manter o aresto recorrido, importa a incidência, por analogia, da
Súmula 283.’ (AgRg no AREsp n. 2.158.915/MS, relator Ministro João Batista
Moreira/STF (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
) – sem grifos no original.
23/5/2023
26/5/2023
Ademais, o acórdão alinha-se à jurisprudência pacífica da Corte superior, no
sentido de que “não se declara a nulidade do ato processual - seja ela
relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo
oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não
vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes
autos",
[...]
Portanto, a decisão proferida pelo Colegiado está amparada na
jurisprudência da superior instância, o que afasta a possibilidade de
admissão do recurso especial, considerando a Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida”.
Com relação à alegada “nulidade por ausência de resposta à acusação”, os
Julgadores explicaram que:
Conferindo o caderno processual, verifica-se que antes do recebimento da
denúncia, houve apresentação de defesa prévia pela Defesa do apelante,
oportunidade em que se reservou a apresentar as teses defensivas
pertinentes ao caso, nas alegações finais por memoriais (mov. 99.1). De
fato, o artigo 394, §4o, do CPP ordena a aplicação do art. 396-A do mesmo
Diploma Legal (que contempla a Resposta à Acusação) a todos os
procedimentos penais de primeiro grau, bem como que o art. 2o, caput, do
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

Decreto-Lei no 01/67 estipula a aplicação do procedimento comum, o qual,
obviamente, inclui a apresentação de Resposta à Acusação. No entanto, in
casu, foi oportunizada a apresentação de Defesa Preliminar, antes do
recebimento da acusação, peça defensiva cuja amplitude argumentativa
engloba todas as matérias que podem ser deduzidas em Resposta à
Acusação. Em realidade, a Defesa Preliminar representa verdadeira
antecipação da Resposta à Acusação, onde, além das matérias que podem
ser ventiladas nessa peça defensiva, pode-se influir na formação de
convicção do julgador quanto ao juízo de admissibilidade sobre a inicial
acusatória (buscar rejeição da denúncia). (...). Aliás, é entendimento da
Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAR
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
DEFESA
PRÉVIA
JÁ
APRESENTADA
ANTERIORMENTE. ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. 1. A defesa já havia apresentado as suas razões quando
intimada e as alegações foram analisadas antes do recebimento da
denúncia. Posteriormente, a denúncia foi recebida e a ação penal teve o seu
curso normal. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 533.048/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
24/11/2020
DJe de
.) (grifei) Desta forma, inexiste nulidade a ser sanada,
27/11/2020
sendo a tese totalmente inoportuna (Ap. Crim., mov. 36.1) – sem grifos no
original. A decisão proferida pelo Colegiado está amparada na jurisprudência
da superior instância, o que afasta a possibilidade de admissão do recurso
especial, considerando a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à suposta “nulidade por violação de domicílio” Como se depreende
do trecho acima colacionado, nota-se que o
vergastado se fundou,
decisum
também, na aplicação de preceito constitucional (art. 5o, XI, da CF) e em
julgado do STF, Recurso Extraordinário no 603.616/RO, ao caso concreto,
olvidando o Recorrente em manejar o respectivo Recurso Extraordinário, o
que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ.
[...]
Ademais, a partir do panorama fático-probatório emergente dos autos,
sobressai a legítima conclusão de que restou suficientemente delineado o
elemento volitivo do tipo (dolo) a nortear a conduta praticada pelo
Recorrente, tendo o Juízo fundamentado a decisão com base em amplo
conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Neste viés, a pretensão recursal esbarra na Súmula 7 do STJ, tendo em
vista que a tese absolutória da defesa, necessariamente, demandaria a
desconstituição das premissas fáticas assentadas pela instância ordinária, a
fim de se proceder ao revolvimento dos elementos de prova coligidos aos
autos.
Ainda, segundo o STJ, “o tráfico de drogas é classificado como tipo misto
alternativo, porque descreve não uma, mas várias hipóteses de realização
do mesmo fato delituoso, não se exigindo que todos os núcleos do tipo
estejam presentes para a consumação do delito, bastando somente a
presença de um deles”.
[...]
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

Outrossim, o acórdão proferido se encontra em consonância com
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça quanto à valoração da
palavra dos policiais que encontraram as drogas, meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]
Portanto, a decisão proferida pelo Colegiado está amparada na
jurisprudência da superior instância, o que afasta a possibilidade de
admissão do recurso especial, considerando a Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida”.
No tocante ao pleito de reconhecimento da violação ao art. 33, § 3o, do
Código Penal, a decisão está fundamentada no entendimento da Corte
superior:
[...]
Como visto, a decisão proferida pelo Colegiado está exaustivamente
amparada na jurisprudência da superior instância, o que afasta a
possibilidade de admissão do recurso especial, considerando a Súmula 83
do Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, mas o
sucedâneo recursal não logrou êxito, à medida que não foram constatados
vícios no julgado atacado, restando consignado que “não resta caracterizado
nenhuma omissão, visto que a decisão colegiada enfrentou todas as
matérias alegadas pela defesa do embargante, explicitando as razões de
decidir de forma fundamentada e coesa. Logo, verifica-se aqui, unicamente,
o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento contrário
aos seus interesses, não se constituindo os embargos de declaração, a via
adequada para a rediscussão de matéria já decidida em grau recursal”.
(mov. 21.1).
Quanto à alegada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal,
contrariamente ao alegado pelo Recorrente, verifica-se que a Câmara
julgadora julgou a lide em sua integralidade, por meio de decisão
fundamentada.
Neste contexto, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que “Inexiste
contrariedade aos arts. 619 e 620 do CPP se o tribunal de origem examina e
decide, de forma motivada e suficiente, as questões que lhe foram
submetidas”. (AgRg no REsp 1882601/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/03/2021
12/03/2021
[...]
“Ressalte-se que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever
de responder a todos os questionamentos das partes, nem utilizar-se dos
fundamentos que entendem elas ser os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão, o que ocorreu na espécie". (AgRg no REsp 1718614
/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020
, DJe
).
15/05/2020
Portanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
eventual ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, somente ocorreria
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

quando o Tribunal de origem deixasse de se pronunciar acerca de matéria
veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação
expressa, o que não ocorreu no presente caso.
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.”
Na origem, a sentença condenatória fixou pena de 6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (e-STJ fls. 534/555). O Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, ao julgar a apelação, manteve integralmente a sentença,
afastando as preliminares arguidas (e-STJ fls. 802/839).
Daí a interposição deste agravo regimental (e-STJ fls. 1050/1066).
Sustenta o agravante, a necessidade de reforma da decisão agravada,
reiterando as teses de nulidade do depoimento da testemunha policial, por ter sido
precedido de leitura da denúncia; violação ao direito de silêncio; ausência de intimação
para apresentação de resposta à acusação; e violação de domicílio.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o recurso
não apresenta fundamentos jurídicos idôneos e suficientes para desconstituir as razões
que alicerçaram a decisão ora impugnada, razão pela qual merece ser integralmente
mantida.
Com efeito, a decisão agravada afastou, com precisão e correção, a alegada
nulidade decorrente da leitura da denúncia ao policial que atuou como testemunha,
esclarecendo que tal procedimento não compromete a higidez do depoimento
prestado, tampouco viola o princípio da oralidade ou a lealdade processual.
Como assentado pelas instâncias ordinárias, inexiste vedação legal ao
acesso da testemunha policial aos elementos constantes dos autos, sobretudo quando
participou diretamente das diligências investigativas, sendo natural o conhecimento
prévio dos fatos apurados. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de que a mera leitura da denúncia não induz, por si só, nulidade do
ato, ausente a demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
nullité sans grief
Assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA
DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE
PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia
antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de
efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2,
Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA
08/03/2022
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
14/03/2022
De igual modo, a invocada violação ao direito constitucional ao silêncio foi
expressamente rechaçada pelas instâncias precedentes, que consignaram, de forma
clara e motivada, que o acusado foi devidamente advertido acerca de seus direitos
constitucionais, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, inexistindo qualquer
vício capaz de macular a validade dos atos instrutórios. Por oportuno, não há, nos
autos, qualquer elemento que denote coação ou indução indevida, sendo certo que o
réu exerceu plenamente seu direito à autodefesa.
No tocante à alegada nulidade pela ausência de intimação para
apresentação de resposta à acusação, também não assiste razão ao agravante. O
Tribunal de origem consignou que, tendo o acusado apresentado defesa prévia, revela-
se desnecessária nova intimação para resposta, uma vez que a defesa já se
manifestou nos autos, de modo que não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RITO ESPECIAL. DEFESA PRÉVIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO
PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "[a] notificação do acusado para oferecer
defesa prévia atende aos ditames da Lei de Drogas, que em seu art. 55, não
prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à
acusação" ( AgRg no AREsp n. 1.525 .827/SP, relator Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe
de
.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC:
11/11/2019
829968 MG 2023/0198135-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
21/08/2023
DJe
)
28/08/2023
Ademais, trata-se de entendimento sedimentado na jurisprudência desta
Corte, no sentido de que eventuais vícios processuais devem ser apreciados sob a
ótica da instrumentalidade das formas, de modo a afastar a decretação de nulidade
quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de
Processo Penal, como já destacado.
No que se refere à alegada violação de domicílio, verifica-se que o acórdão
recorrido, amparado na moldura fático-probatória dos autos, expressamente consignou
que houve autorização expressa do réu para o ingresso dos policiais em sua
residência, inexistindo quaisquer elementos aptos a infirmar tal conclusão. Ressalte-se
que, segundo o entendimento consolidado desta Corte, a autorização para ingresso no
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

domicílio não exige, como condição de validade, a prévia gravação audiovisual do
consentimento, bastando, para sua validade, que reste demonstrada de forma segura e
inequívoca nos autos, como ocorreu no caso concreto.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS
AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância
se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para
justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a
demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento,
dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso,
conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador
documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia
anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior
do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior
"encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas
sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com
maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser
colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e
quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas)
de haxixe" . 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no
acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a
busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via
eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no REsp: 2068681 PR 2023/0140520-2, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/02/2024
).
01/03/2024
No que se refere ao pleito subsidiário de modificação do regime inicial de
cumprimento da pena para o semiaberto, também não assiste razão ao agravante.
Conforme consignado no acórdão recorrido, o regime fechado foi corretamente fixado,
tendo em vista a reincidência do réu, circunstância que, por si só, justifica, de modo
idôneo e suficiente, a imposição do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Demais disso, cumpre salientar que a pretensão recursal de afastamento da
condenação e acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice intransponível da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto demandaria inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a
estreita via do recurso especial e, por consectário, com o presente agravo regimental.
Por fim, é oportuno destacar que a decisão agravada está em plena
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que confere
validade à autorização espontânea para ingresso em domicílio e afasta, em casos
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

análogos, a alegação de nulidade fundada em mera especulação sobre a existência de
induzimento ou coação.
Diante de todo o exposto, constata-se que o agravante não logrou êxito em
apresentar fundamentos jurídicos aptos a infirmar os sólidos e bem lançados
fundamentos da decisão agravada, razão pela qual esta deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: d3a2a214-5bc5-4468-b1e8-975e2d830749

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0187613-5
AREsp 2.648.477 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061933920248160173 00115393920228160173 115393920228160173
61933920248160173
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR075954
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR075954
MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422455157045<0881548@
2024/0187613-5 - AREsp 2648477 Petição : 2025/0043992-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:08:12
Código de Controle do Documento: DA8DF1C8-7646-42FB-AEEF-78EE286689C2